Tribunal: TJDFT
Processo: 0722010-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722010-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS, 46.359.409 MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, TORRES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E S P A C H O Conforme certificado no ID 48714182, o mandado de intimação da agravada TORRES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA não foi cumprido em razão da informação “ausente por três vezes”. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para fornecer o endereço completo e atual da agravada TORRES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA